Tribunal: TJDFT
Processo: 0713402-91.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS materiais e MORAIS. MORTE DE DETENTO NA PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. responsabilidade objetiva. danos materiais e morais presentes. PENSÃO ATÉ OS VINTE E QUATRO ANOS DO FILHO. sentença MANTIDA.
1. O Distrito Federal tem legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual da ação na qual se busca a responsabilização prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, com base no risco administrativo.
2. A responsabilização do Estado exige tão somente a demonstração do evento danoso e do seu causal com a conduta omissiva ou comissiva do agente público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
3. Constatado que a morte da vítima se deu dentro de estabelecimento prisional do Distrito Federal, é patente o dever de indenizar.
4. O quantum indenizatório por danos morais não deve levar ao enriquecimento ilícito, ao contrário, deve trazer ao ofendido algum alento no seu sofrimento, bem como repreender a conduta do seu ofensor.
5. O pensionamento ao filho da vítima deve perdurar até os seus vinte e quatro anos, idade que usualmente ocorre a conclusão da formação profissional.
6. Apelação do Réu conhecida e não provida. Apelação dos Autores conhecida e parcialmente provida. Maioria.